Tribunal: TJES
Processo: 5005131-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005131-67.2022.8.08.0011

APELANTE: ROSIVANE MOZER FARIAS MENDES

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTA HISTÓRICO DAS COMPRA E RESUME OS ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual,

2. Aos autos foram colacionadas faturas do cartão de crédito, com o débito cobrado e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o débito. Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005131-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIVANE MOZER FARIAS MENDES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTA HISTÓRICO DAS COMPRA E RESUME OS ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual,

2. Aos autos foram colacionadas faturas do cartão de crédito, com o débito cobrado e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o débito. Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005131-67.2022.8.08.0011

APELANTE: ROSIVANE MOZER FARIAS MENDES

APELADA: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ROSIVANE MOZER FARIAS MENDES contra a r. sentença (id. 6632770) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a constituição do crédito de R$ 17.776,95 (dezessete mil, setecentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), na Ação de Cobrança ajuizada por DACASA FINANCEIRA S.A.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pelo apelado, ao acostar elementos que indicam a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Diante isso, a existência do cadastro do cartão de crédito e das faturas que contêm o valor total, demonstrativo das transações, resumo dos lançamentos e encargos financeiros, são suficientes para fundamentar a ação de cobrança.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados a inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

Isso porque a apresentação de poucos documentos na petição inicial não constitui fator que impossibilita o prosseguimento do feito ou evidencia irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões trazidas podem ser comprovadas ao longo da instrução processual, além de o vínculo mínimo entre as partes já ter sido devidamente evidenciado.

Assim, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”.
[...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, já se manifestou esta 1ª Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 5001974-75.2022.8.08.0047, cuja relatoria coube a E. Desembargadora Janete Vargas Simões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Portanto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 6632773), a apelante aduz que o contrato deve ser revisado, pois ao ser confeccionado por adesão, gera uma lesão contratual ao consumidor, diante a existência de cláusulas abusivas, aptas a gerar prejuízos a apelante.

Nesse sentido, aduz que os juros foram fixados em 17,9% a. m., acima da média do mercado para o período da contratação, sem que fossem submetidos a apreciação pela consumidora. Defende que tal excesso justificou o inadimplemento da obrigação, de modo que inexiste a mora da apelante.

Assevera que, da leitura das faturas, há incidência de crédito rotativo e juros capitalizados fora das hipóteses legais, e diante a ausência de contrato para defini-los, não deverão incidir.

Ademais, afirma que não foi apresentado documento com indicação das taxas de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e demais encargos financeiros aplicados, tampouco foram submetidos à análise pela cliente.

Alude que os autos devem ser remetidos a contadoria do juízo para que proceda a retificação dos cálculos, excluídos dos juros e multa.

Portanto, requer a reforma da sentença nos pontos acima mencionado.

Pois bem.

O juízo primevo julgou procedente o pedido autoral para condenar o Apelante ao pagamento do débito, considerando que as faturas juntadas com o demonstrativo de compra pela Apelada são elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial e da dívida.

Quanto ao ônus probatório, o art. 373, incisos I e II, do CPC/15, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Do caso dos autos depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes.

Entretanto, aos presentes autos foram colacionadas faturas do cartão de crédito (ids. 6632131 e 6632758), as quais evidenciam o débito cobrado, demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação, como as taxas de juros e a capitalização sobre o débito.

Assim, apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de compras permitem concluir a existência de relação creditícia entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) É notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização, razão pela qual a eventual ausência de prévio contrato escrito não acarreta nenhum prejuízo ao consumidor, já que não há incidência de juros, havendo apenas, em determinadas ocasiões, a cobrança de uma anuidade, que não é objeto de debate nesta lide. Por sua vez, caso o titular do cartão de crédito opte por efetuar o pagamento da fatura em valor inferior ao previsto, realizará um novo negócio jurídico junto à administradora do cartão, visto que financiará a diferença entre a quantia total da fatura e o que foi efetivamente quitado, sendo que sobre este montante incidirão juros remuneratórios e a sua capitalização, o que atrai a necessidade de as suas taxas serem previamente informadas ao contratante, em respeito ao disposto nos arts. 46, 52 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. 5) Na hipótese, é possível constatar por intermédio das faturas enviadas mensalmente pela apelada que, desde o recebimento da primeira, a recorrente tinha pleno conhecimento das taxas dos juros remuneratórios e de sua capitalização que incidiriam caso optasse por financiar o pagamento da fatura do cartão de crédito, bem como do valor dos juros moratórios e da multa que seriam aplicados caso atrasasse o pagamento, motivo pelo qual não há possibilidade de se falar em nulidade do negócio jurídico.

(TJES, Classe: Apelação, 024151656741, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Vê-se que a apelante não almejou a produção de qualquer prova para desconstituir o alegado pelo apelado, a fim de comprovar a lesão a que foi submetida, mas apenas argumenta genericamente que se trata de desconhecimento das taxas que estavam expostas em todas as faturas recebidas por ela.

Portanto, não prospera a alegação da recorrente de que desconhece os valores dos encargos financeiros e suas condições, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

Diante do reconhecimento da validade contratual em todos os seus termos, inexiste a necessidade de remeter os autos a contadoria para a retificação dos cálculos, excluídos dos juros e multa.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento.

Majoro os honorários de sucumbência em favor da causídica da recorrida no montante de 12% da condenação, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11 do CPC. Em razão da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões